Tribunal: TJSP
Processo: 1004124-78.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel. Improcedência. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Em que pese o condômino, privado do uso da coisa comum, faça jus à indenização na proporção de seu quinhão, os aluguéis somente são devidos a partir do momento em que ele manifesta expressamente sua oposição quanto à ocupação exclusiva do imóvel por parte do outro

Ementa:
Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel. Improcedência. Inconformismo por parte da autora. Não acolhimento. Em que pese o condômino, privado do uso da coisa comum, faça jus à indenização na proporção de seu quinhão, os aluguéis somente são devidos a partir do momento em que ele manifesta expressamente sua oposição quanto à ocupação exclusiva do imóvel por parte do outro condômino – manifestação, no caso, que ocorreu com a citação, momento em que réu não mais ocupava o imóvel. Recurso de apelação desprovido.